Tribunal: STF
Processo: Rcl 51201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO COM TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NA ORIGEM. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 330, § 1º, INC. III DO CPC). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA.



    1. A presente reclamação foi proposta em 22/12/2022, ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado da decisão reclamada, certificado na origem em 16/11/2018, atraindo o entendimento consolidado no enunciado nº 734 da Súmula desta Corte.



    2. A petição inicial não indica precisamente qual o ato reclamado, impugnando as decisões proferidas no processo de maneira genérica sem demonstrar em que ponto descumpriram os paradigmas suscitados, caracterizando situação de inépcia. Precedentes.



    3. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG/SP e nº 958.252-RG/MG, respectivamente, Temas nº 360 e 725 do ementário da Repercussão Geral. 



    4. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 



    5. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    6. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo do instituto da reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), sem aplicação indevidamente ampliativa, por obra de hermenêutica, de suas hipóteses de cabimento, sob pena de desvirtuamento de sua especial vocação, conforme definida pelo Poder Constituinte. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.